Tribunal: TJDFT
Processo: 0013967-80.2013.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0013967-80.2013.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPOLIO DE MARCOLINA BARBOSA DE OLIVEIRA REPRESENTANTE: LUZIA ALVES DE OLIVEIRA APELADO: GILBERTO GOMES ROCHA, KELLE REGIANE DA SILVA SOARES D E C I S Ã O Intimado o espólio apelante para que apresentasse elementos no sentido de comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, ou promovesse o recolhimento do preparo (ID 14949083), o apelante informou que a inventariante LUZIA ALVES DE OLIVEIRA enviou cópia da sua carteira de trabalho, comprovando que se encontra desempregada, e, por isso, necessita do benefício da gratuidade de justiça, ao passo em que a herdeira MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA enviou cópia do seu contracheque, que também demonstra que ela faz jus à gratuidade de justiça. Noticia, ainda, que o herdeiro ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA comunicou que é bombeiro e recebe rendimento no valor aproximado de R$10.000,00, incompatível com a benesse pleiteada. Afirma que os referidos herdeiros se comprometeram a fornecer os telefones dos outros sucessores, porém, quedaram-se inertes. Requer, ao final, a intimação pessoal dos demais herdeiros, nos endereços indicados na petição de ID 14135917, para que comprovem a situação de hipossuficiência, e, caso não atendam à determinação, que as custas recursais eventualmente devidas sejam calculadas de forma proporcional (IDs 15793185 e 15793188). O benefício da assistência judiciária gratuita visa assegurar o acesso à justiça de pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, que enfrenta situação de insuficiência de recursos para atender às despesas do processo, na forma do que dispõe o artigo 98, do Código de Processo Civil. Ou seja, a gratuidade constitui exceção à regra de que a atividade judiciária se desenvolve mediante o pagamento de custas. Portanto, o beneplácito da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. Além disso, os parágrafos 5o e 6o, do artigo 98, do Código de Processo Civil, autorizam que o benefício seja concedido parcialmente, isto é, em relação a alguns atos processuais ou, ainda, o parcelamento de despesas que o beneficiário tenha que adiantar no curso do processo. No caso vertente, observo que o recurso foi interposto por um espólio. Note-se que são irrelevantes as condições pessoais dos herdeiros, no caso vertente, para a análise da gratuidade pleiteada pelo espólio. Isto porque, o critério para o deferimento do benefício são os bens que compõem o espólio. Nesse sentido, já tive a oportunidade de me manifestar: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. ESPÓLIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. A análise do pedido de gratuidade de justiça formulada pelo espólio deve ser realizada com base nos bens constantes do acervo a inventariar, sendo indiferente a situação econômica dos herdeiros. A carência momentânea de liquidez por parte do espólio autoriza a concessão do pedido de pagamento das custas processuais ao final do processo, com amparo no artigo 98, §§ 5o e 6o, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1145670, 07193729220188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no DJE: 29/1/2019) GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ARROLAMENTO. VALOR DOS BENS A INVENTARIAR. Sendo de responsabilidade do espólio o pagamento das custas do inventário/arrolamento, para a concessão da gratuidade de justiça deve ser analisado o acervo hereditário e não as condições pessoais dos herdeiros. (Acórdão 1103136, 07048600720188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2018, publicado no DJE: 27/6/2018) Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado desta Egrégia 6a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ESPÓLIO. BENS SUFICIENTES. IRRELEVANTES AS CONDIÇÕES PESSOAIS DOS HERDEIROS. I - Para a concessão de gratuidade de justiça ao espólio serão analisados os bens que são objeto do inventário, sendo irrelevantes as condições econômicas pessoais dos herdeiros. II - Verificado que o espólio não possui débitos pendentes e que os bens são suficientes para arcar com as custas processuais, afasta-se a possibilidade de concessão de gratuidade de justiça. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1176570, 07020546220198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 11/6/2019) Compulsando os autos do Inventário (Processo no 0010399-85.2015.8.07.0004), no sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça, verifica-se que o de cujus deixou um imóvel para ser partilhado. Portanto, neste contexto, resta afastada a alegação de hipossuficiência do espólio apelante. É importante ressaltar que o espólio somente poderá ser beneficiado pela assistência judiciária gratuita quando demonstrar insuficiência de recursos financeiros para suportar as custas processuais, assim como ocorre com as pessoas jurídicas em geral, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR. ESPÓLIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. 1. Ação de cautelar de protesto contra alienação de bens com pedido liminar de tutela de urgência. 2. Apenas se o espólio provar que não tem condições de arcar com as despesas do processo pode obter o benefício da justiça gratuita. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp 1800699/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 18/09/2019) Dessa forma, inexistindo nos autos elementos hábeis a confirmar a incapacidade de o espólio apelante arcar com o pagamento das custas processuais, que, no caso deste Tribunal de Justiça, para a realização do preparo recursal, são módicas, não se vislumbra hipótese de hipossuficiência necessária para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça pleiteado pelo apelante. Concedo a derradeira oportunidade para que o espólio apelante promova o recolhimento do preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 5 de maio de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator